Tribunal: TJSP
Processo: 1044910-14.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044910-14.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FABIANA DE JESUS MONTEIRO SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), ALCIDES
BRIZZI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), ANDREA FERREIRA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), CAMILA ANTUNES DE CAMARGO, CAMILA
FERNANDA GARCIA TOSETTI PEJÃO, DANIELA DAS GRAÇAS TOSCANO
LATA, EDNA REGINA BALLISTA, GISLEIDE GAMBERA DE BRITO, IACY
VILLELA GALATI BALIEIRO, INGRID APARECIDA PANZARIN BUENO,
ISABEL JOSÉ DA SILVA MAZOTI, ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA, JACI
ANTONIA DA COSTA, JUREMA DE ANDRADE, LAYNE CRISTINA ALVES
FERRAZ, MARIA CECILIA HITOMI KUZUOKA FERREIRA DA SILVA, MARIA
CÉLIA SATICO KUZUOKA BUENO, MARIA ELISA DOS SANTOS, MOANIA
NUNES DOS SANTOS, NIDIA CASSIANO PEREIRA DE MORAES, ROSANGELA
APARECIDA
DE
OLIVEIRA
MOMI,
ROSANGELA
MOREIRA
DE
ALBUQUERQUE, ROSELY SPIRANDIO PERES, SARAH TORRES CAMPOS
LAURINDO, SEURA DE ALMEIDA, SIDNEI BALIEIRO, SILVANA MARIA DA
SILVA SOUZA, VALDENORA CARDOSO DOS REIS, VANDA APARECIDA DOS
SANTOS e VASTI RODRIGUES PEREIRA NASCIMENTO, é apelado/apelante
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o
acórdão. V. U. Declara o 3o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de junho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 7244
Apelação Cível no: 1044910-14.2015.8.26.0053
Aptes/Apdos: Fabiana de Jesus Monteiro Souza, Alcides Brizzi Junior, Andrea Ferreira
de Oliveira, Camila Antunes de Camargo, Camila Fernanda Garcia Tosetti Pejão,
Daniela das Graças Toscano Lata, Edna Regina Ballista, Gisleide Gambera de Brito,
Iacy Villela Galati Balieiro, Ingrid Aparecida Panzarin Bueno, Isabel José da Silva
Mazoti, Ismael Francisco de Souza, Jaci Antonia da Costa, Jurema de Andrade, Layne
Cristina Alves Ferraz, Maria Cecilia Hitomi Kuzuoka Ferreira da Silva, Maria Célia
Satico Kuzuoka Bueno, Maria Elisa dos Santos, Moania Nunes dos Santos, Nidia
Cassiano Pereira de Moraes, Rosangela Aparecida de Oliveira Momi, Rosangela
Moreira de Albuquerque, Rosely Spirandio Peres, Sarah Torres Campos Laurindo,
Seura de Almeida, Sidnei Balieiro, Silvana Maria da Silva Souza, Valdenora Cardoso
dos Reis, Vanda Aparecida dos Santos e Vasti Rodrigues Pereira Nascimento
Apelado/Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo

Readequação. Recurso repetitivo. Recursos Especiais n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, Tema 905 do STJ.
Devolução dos autos à Câmara, por força do art. 1.040, II do
CPC, para eventual reforma do decisório. Necessidade.
Acórdão que afastou a incidência da Lei n.o 11.960/09 quanto à
correção monetária e determinou a aplicação da Tabela Prática
do TJSP.
Acórdão reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público (fls. 617/619), em
cumprimento aos termos do art. 1.040, II do CPC.
Em v. acórdão de fls. 567/580 (integrado pelo julgamento dos
embargos de declaração) esta C. Câmara deu parcial provimento aos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpostos por ambas as partes, para fixar em 50% o percentual do prêmio de incentivo
no cálculo do 13o salário e do 1/3 das férias. Quanto aos juros e correção monetária
incidentes sobre os valores devidos, determinou-se, respectivamente, a adoção do art. 1o-
F da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 e a Tabela Prática do
TJSP.
Em 27/04/2020, em face do julgamento do REsp 1.492.221/PR,
o ilustre Presidente da Seção de Direito Público, Des. Magalhães Coelho, determinou
nova devolução dos autos a esta C. Câmara para eventual adequação do acórdão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão deve ser reformado.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora em virtude
da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp n.o
1.492.221/PR, conjuntamente com os REsp n.o 1.495.146-MG e 1.495.144-RS, para
eventual análise e readequação do decisório ao Tema n.o 905, que restou assim
enunciado.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa
de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-
se em índices que, atualmente, refletem a correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa
em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.96
0/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial
da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
No caso em tela, por se tratar originariamente de pretensão de
condenação da Fazenda Estadual ao recálculo do 13o salário, férias e adicionais por
tempo de serviço, com inclusão do Prêmio de Incentivo na base, de rigor a adoção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
item 3.1.1 do tema, afastando a determinação do v. acórdão de cálculo da correção
monetária conforme a Tabela Prática deste E. Tribunal e determinando-se, quanto aos
juros, a aplicação da Lei n.o 11.960/09.
Mesmo porque, a aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo não necessariamente reflete o índice de correção
monetária que veio a ser adotado pelo Tema 810 e pelo Tema 905, pois há três tabelas
diferentes divulgadas. Uma baseada no INPC, outra baseada na Lei 11.960/09, mas
modulada, e outra baseada no IPCA-E, mas restrita à diretoria de execução de
precatórios e cálculos1. As tabelas em si não são vinculantes no sentido jurídico do
termo, uma vez que devem apenas refletir os índices oficialmente divulgados. Assim, os
índices deverão ser fixados diretamente.
Por fim, cumpre esclarecer que a Lei n.o 11.960/09 tem curso a partir
de sua vigência, inclusive com alteração decorrente da Lei Federal n.o 12.703/12, esta
resultante da conversão da Medida Provisória n.o 567/12.
Pelo exposto, por meu voto, determino a readequação do acórdão para
adotar integralmente os índices apontados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Devolvam-se os autos para a Presidência da Seção de Direito Público
para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos, nos termos da decisão.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
1
https://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=2528&pag
ina=1 - acessada dia 10.02.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19677
Apelação Cível no 1044910-14.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Fabiana de Jesus Monteiro Souza, Alcides Brizzi Junior,
Andrea Ferreira de Oliveira, Camila Antunes de Camargo, Camila
Fernanda Garcia Tosetti Pejão, Daniela das Graças Toscano Lata, Edna
Regina Ballista, Gisleide Gambera de Brito, Iacy Villela Galati Balieiro,
Ingrid Aparecida Panzarin Bueno, Isabel José da Silva Mazoti, Ismael
Francisco de Souza, Jaci Antonia da Costa, Jurema de Andrade, Layne
Cristina Alves Ferraz, Maria Cecilia Hitomi Kuzuoka Ferreira da Silva,
Maria Célia Satico Kuzuoka Bueno, Maria Elisa dos Santos, Moania
Nunes dos Santos, Nidia Cassiano Pereira de Moraes, Rosangela Aparecida
de Oliveira Momi, Rosangela Moreira de Albuquerque, Rosely Spirandio
Peres, Sarah Torres Campos Laurindo, Seura de Almeida, Sidnei Balieiro,
Silvana Maria da Silva Souza, Valdenora Cardoso dos Reis, Vanda
Aparecida dos Santos e Vasti Rodrigues Pereira Nascimento
Apelado/Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Relator, mas não porque se harmonizam os
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 905). Pelo contrário, acerca da correção monetária devida pela Fazenda Pública,
de acordo com o paradigma assentado pelo STJ, variam os índices, conforme a matéria
e o período objeto da condenação, ao passo que a Corte Constitucional estabeleceu,
invariavelmente, o IPCA-E.
Ocorre apenas que, por uma situação específica, no caso
presente, que trata de tema de interesse de servidores públicos, coincidem os
paradigmas quanto ao período posterior a janeiro de 2001, que é precisamente aquele do
qual se está cuidando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, acompanho o voto do Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10E5A352
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10EA210E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044910-14.2015.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.